Tribunal: TJDFT
Processo: 0726328-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AVARIAIS. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. ORÇAMENTO. VALIDADE.
1. 1. Dispõe o artigo 23, III, da lei 8.245/1991, que o locatário deve restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso regular, zelando, portanto, pela preservação do imóvel locado como se seu fosse.
2. 2. Juntados aos autos orçamentos compatíveis com os serviços a serem realizados, a existência do dano material resta configurado, pois prescinde do efetivo desembolso da quantia correspondente, mesmo porque, por meio do ressarcimento que se pretende, é que serão consertadas as avarias do imóvel. E, neste caso, não se há de falar em dano material presumido, mas efetivo, cujo pagamento se busca para a realização do conserto necessário.
3. 3. Recurso conhecido e provido em parte.